Tribunal: CARF
Processo: 10640.000086/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000086/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.347 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
OLAVO COELHO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não possui competência para examinar pedido de parcelamento
deduzido sucessivamente no recurso voluntário. Compete à autoridade
tributária de origem apreciá-lo e dar-lhe o encaminhamento que entender de
direito.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE TÍTULOS JUSTIFICADORES. APRESENTAÇÃO
DE
DECISÕES
JUDICIAIS
TEMPORAL
E
RELEVANTEMENTE
DISTANTES DOS PAGAMENTOS. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO.
A apresentação de decisões judiciais transitadas em julgado, acordos
homologados judicialmente ou acordos extrajudiciais públicos, remotos em
relação aos respectivos pagamentos, sem justificativa nem afirmação sobre a
permanência das condições (falta de modificação), é insuficiente para
restabelecer a dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000086/2010-79
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.347 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000086/2010-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento –
IRPF de fl(s). 17/20, que lhe exigiu o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$9.592,26, consoante nela discriminado.
O lançamento decorreu da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual – DAA
IRPF/2006 apresentada à RF pelo(a) contribuinte, apensada a fl(s). 32/34, cujo resultado
era de imposto a restituir no valor de R$1.381,42. De acordo com a Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal de fl. 18 a autoridade fiscal constatou ocorrência de dedução
indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$30.000,00, por falta de
apresentação da decisão judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o valor
da pensão alimentícia.
Cientificado(a) da exigência o(a) interessado(a) apresentou a impugnação de fls. 2/6,
instruída com os documentos de fls. 8/16. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
argumentando que:
Cumpre ressaltar que, o requerente pensiona as filhas KARINE SILVA COELHO
PEREIRA, KAREN OLIVIA SILVA COELHO PEREIRA E NAYARA SILVA COELHO
PEREIRA, conforme já informado, sendo que, todas são estudantes, fazendo-o de forma
voluntária, por dever oriundo do parentesco, o que é perfeitamente legitimo, pois, o
cumprimento de um dever pode se dar sem que seu titular tenha de se recorrer ao
Poder Judiciário e, no caso em tela, o ora requerente, reconhecendo a necessidade das
filhas, todas estudantes, conforme já frisamos, vem as pensionando, tendo-o feito com a
importância de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por mês no ano de 2005, •
conforme declaração firmada pelas alimentandas.
Visando comprovar despesa alimentar com os filhos RAFAEL MATTOS PEREIRA e
VANIA LÚCIA MATTOS PEREIRA, o requerente faz juntar aos autos, neste ato, as
decisões judiciais pertinentes, onde ficou estabelecido que a pensão devida ao primeiro
seria no valor mensal de 4,5 OTN's e à segunda seria no valor correspondente 01 (hum)
salário mínimo por mês. Frisa-se que, quando foi fixada a pensão alimentícia em favor
do menor Rafael Mattos Pereira, o salário mínimo era de CZ$25.595,00 (vinte e cinco
mil, quinhentos e noventa e cinco cruzados) e a OTN valia CZ$4.780,89(quatro mil,
setecentos e oitenta cruzados e oitenta e nove centavos), portanto, a pensão alimentícia
do referido menor também ficou próxima de 01 (hum) salário mínimo por mês, tendo
então o requerente passado a pensionar os citados filhos com valores até mesmo
maiores que aqueles estabelecidos nas decisões judiciais, pelo que se infere das
declarações firmadas pela representante legal destes.
Assim, grande parte da despesa com pensão alimentícia declarada pelo requerente
encontra-se devidamente comprovada por decisões judiciais, e o restante, no importe
de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) mensais durante todo o ano de 2005,
através de documento idôneo, qual seja, declaração firmada pelos alimentandos, com
firma reconhecida em tabelionato, tratando-se de pensionamento voluntário, mas
caracterizador de despesas com educação da prole, afastando qualquer hipótese de
má-fé e de incidência tributária.
Partindo do principio de que multa representa penalidade, "data venia", no caso em
questão, o contribuinte, ora requerente, não poderá ser apenado, visto que, não agiu
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.347 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000086/2010-79

com o intuito de lesar o Fisco, pois, demonstra, neste ato, estar pensionando dois filhos
em virtude de decisão judicial e, seria ilógico, os outros três filhos permanecerem
inertes ao não pensionamento e, jamais, caso não estivessem sendo pensionados,
emitiriam declaração atestando o recebimento da referida pensão, restando, desta
forma, comprovado o pagamento da pensão alimentícia fruto de decisão judicial, bem
como, aquela levada a efeito de forma voluntária.
Pelo fato de reconhecer a necessidade dos filhos, o requerente vem investindo na
educação destes, estando até mesmo passando por dificuldades financeiras, mas, caso
V. Sa entenda ser devido o Imposto de Renda Pessoa Física — Suplementar, levando-se
em conta somente a dedução cuja despesa restou comprovada por sentença judicial, a
súplica fica no sentido de pleitear a isenção total da multa de mora e dos juros da
mesma espécie, ou, que a penalidade referida e respectivos encargos, sejam reduzidos a
patamares mínimos, com o parcelamento do débito remanescente em 30 (trinta)
parcelas iguais e mensais, com o vencimento da primeira em prazo nunca inferior a 30
(trinta) dias, tendo em vista, a situação financeira debilitada do contribuinte e por não
se vislumbrar qualquer má-fé do mesmo.
A impugnação apresentada é tempestiva e por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
A discussão nos autos compreende a consideração pela Fiscalização de ser indevida a
dedução a título de pensão alimentícia judicial pleiteada pelo interessado na DAA/2006
revisada, no montante de R$30.000,00, assim relacionado no quadro da citada DAA, à
fl. 33: R$6.000,00 para Rafael Mattos Pereira – CPF no 074520.776-60; R$6.000,00
para Vânia Lúcia Mattos Pereira – CPF no 083.566.786-79; e R$18.000,00 para Andréa
Cristina da Silva –CPF no 071.904.436-03, sendo: R$6.000,00 referente à Karine Silva
Coelho Pereira; R$6.000,00 referente à Karen Olívia Silva Coelho Pereira; e
R$6.000,00 refere à Nhayra Silva Coelho Pereira.
A Lei n° 9.250, de 26/12/1995, ao tratar da dedução de pensão alimentícia, assim
dispôs:
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:...
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008); (grifei)
Observa-se, portanto, que dois são os requisitos para que o contribuinte se beneficie da
dedução em foco: i) a existência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública; e ii) o efetivo pagamento da pensão alimentícia.
O contribuinte para demonstrar os valores declarados como pagos a título de pensão
alimentícia a Rafael Mattos Pereira e Vânia Lúcia Mattos Pereira ofereceu nos autos, na
fase investigatória, as declarações emitidas, em 03/11/2009 e 08/08/2009, pelos citados
beneficiários, apensadas a fls. 58 e 64, respectivamente, cabendo salientar que essa
última não informa qualquer valor.
Na fase impugnatória, ofereceu o Termo de Audiência de fls. 8/9, datado de 07/12/1988,
referente à ação de alimentos cujo autor foi Rafael Mattos Pereira, na época menor,
onde foi estipulada a quantia mensal correspondente a 4,5 OTNs a ser depositada em
conta corrente em nome do autor a ser movimentada por sua genitora, Ivart Maria da
Silva Mattos.
Com relação à Vânia Lúcia Mattos foi apresentado um documento judicial, a fls. 10/16,
datado de 19/12/1990, referente à Ação de Investigação de Paternidade c/c Ação de
Alimentos – processo no 1.493/88 Poder Judiciário, Comarca de Viçosa/Ervália/MG.
Nesse documento foi confirmada a paternidade do contribuinte e estipulados os
alimentos a serem pagos à autora, na quantia referente a um salário mínimo, que seria
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.347 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000086/2010-79

depositado em conta bancária em nome de sua representante, Ivart Maria da Silva
Mattos.
Como se vê o interessado, para comprovar a dedução sob análise, quer se valer de
documentos, embora judiciais – ação de alimentos, de mais de quinze anos do ano
calendário a que se refere a DAA objeto do lançamento em lide, AC2005. Entende-se
que o correto seria ter trazido aos autos certidões atualizadas das ações contra ele
interpostas: primeiro, para mostrar que as decisões ainda vigiam durante o citado ano
calendário e, segundo, para identificar o valor na moeda do AC2005, especialmente ao
que fez referência a Rafael Mattos Pereira, para que se pudesse firmar o montante que
efetivamente teria direito a deduzir.
Não obstante isso, caso o impugnante comprovasse a efetividade dos pagamentos das
pensões a Rafael e Vânia na forma como determinada pela autoridade judicial,
depósitos bancários, as deduções correspondentes certamente seriam acatadas, no
entanto, apresentou apenas as declarações anteriormente citadas, que no entendimento
deste relator não suprem a falta dos documentos hábeis: comprovantes de depósitos
bancários ou de transferência entre contas correntes.
Cabe lembrar que devem os contribuintes manter em boa guarda e ordem todos os
documentos que se refiram aos rendimentos e deduções declarados, aos atos e às
operações que contribuíram para modificar sua situação patrimonial. Essa guarda deve
ser observada enquanto não se efetivar a caducidade de a Fazenda Pública proceder ao
lançamento tributário, ou seja, pelo prazo decadencial atinente ao imposto - art. 797 do
RIR/1999.
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Pelo exposto, então, é de se manter a glosa da dedução a título de pensão alimentícia,
relativa aos valores referentes a Rafael Mattos Pereira e Vânia Lúcia Mattos Pereira,
R$12.000,00.
Para comprovar a pensão alimentícia pleiteada como dedução, no montante de
R$18.000,00, supostamente pago para Andréa Cristina da Silva, sendo: R$6.000,00
referente à Karine Silva Coelho Pereira; R$6.000,00 referente à Karen Olívia Silva
Coelho Pereira; e R$6.000,00 refere à Nayara Silva Coelho Pereira, o interessado juntou
aos autos, em aditamento à impugnação apresentada, a Escritura Pública de Declaração,
a fls. 25/26, que fizeram Karine Silva Coelho Pereira, Karen Olívia Silva Coelho Pereira
e Nhayra Silva Coelho Pereira perante o tabelião do Cartório do 1o Ofício de Notas da
Comarca de Visconde do Rio Branco/MG. Para os pagamentos, na fase investigatória
entregou a declaração de fl. 53.
Depreende-se que com a apresentação da mencionada Escritura Pública de Declaração o
contribuinte pretende se valer, para fundamentar a dedução sob análise, da parte final do
inciso II do art. 4o da Lei n° 9.250, de 26/12/1995, no qual foi incluída pela Lei no
11.727/2008 a possibilidade da obrigação de pagamento de pensão alimentícia por meio
de “...escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil”.
De fato a norma exposta permitiu a dedução de valores pagos a título de pensão
alimentícia quando a separação consensual e/ou divórcio são realizados por escritura
pública, no entanto, essa permissão, segundo o art. 21 da Lei no 11.727/2008 (que
alterou a redação dos inciso II do caput do art. 4o e a alínea f do inciso II do caput e o §
3o do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995) somente passou a valer a
partir da publicação da Lei no 11.441, de 04/01/2007 (que incluiu o art. 1.124-A no
CPC).
A situação que se discute nos autos trata de dedução a título de pensão alimentícia
pleiteada na DAA/2006, ano calendário de 2005, portanto, ainda não havia a previsão
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.347 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000086/2010-79

legal para tanto, sendo a decisão judicial ou o acordo homologado judicialmente os
documento hábeis para a hipótese sob análise, o que não consta dos autos. Por esse
motivo, mantém-se a glosa efetuada a esse título, no montante de R$18.000,00.
Cabe comentar, por oportuno, que a escritura pública declaratória, datada de
14/01/2010, anexada a fls. 25/26, foi elaborada após iniciada a ação fiscal e para instruir
a impugnação ora analisada. Pelos seus termos não pode haver dúvida de que não tem o
peso do documento descrito no artigo 1.124-A da Lei n° 5.869, de 11/01/1973 - Código
de Processo Civil, pois este deve tratar da separação e/ou divórcio consensual como um
todo (à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao
acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do
nome adotado quando se deu o casamento), não só da pensão alimentícia. Além disso,
entre outras determinações, definiu que as partes envolvidas têm que ser assistidas por
advogados, cujas qualificações e assinaturas devem ser apostas no ato notarial, e, mais,
esse documento não tem validade para o fim permitido quando há filhos menores ou
incapazes do casal, no caso Nhayra Silva Coelho Pereira era menor.
Por fim, com relação às penalidades, resta elucidar ao contribuinte que quando da
revisão de declaração resulta imposto de renda suplementar, cabe à autoridade fiscal
aplicar multa de ofício e, também, juros de mora, ambos em decorrência de lei, cuja
validade não pode ser contestada na via administrativa. Tal aplicação impõe-se,
respectivamente, pelos art. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela
Lei 11.488/2007, que determinam:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (...)
Art. 61. (...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Assim, uma vez positivada a norma, a autoridade fiscal, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se
a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade, e independentemente da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão de seus efeitos, art. 136 do CTN.
Nesse aspecto, vale lembrar que a aplicação de penalidades não se encontra sob a
discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas e
obrigatórias (art. 142, parágrafo único, do CTN), sob pena de responsabilidade
administrativa, e, sendo assim, ficando constatado pelo Fisco Federal a existência de
irregularidades nas DAA - IRPF apresentadas pelos contribuintes, que tragam como
conseqüência diferença de imposto a pagar, enseja o lançamento de ofício com a
aplicação das penalidades cabíveis, no caso, multas de ofício, além dos juros de mora,
tudo nos exatos termos da legislação tributária.
Cabe ressaltar, por oportuno, que sobre a situação financeira do contribuinte descabe
manifestação deste relator, mesmo porque segundo o art. 172 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN), somente a lei pode autorizar a remissão do crédito tributário, e
para a dispensa ou abrandamento da exigência não há previsão legal (art. 97, inciso VI,
do CTN) apenas as reduções estabelecidas nos arts. 961, 962 e 963 do RIR/1999,
consoante, inclusive, foi mencionado na página inicial da NL, à fl. 17, assim como, as
instruções para parcelamento da exigência.
Destarte, nada havendo a reparar no feito fiscal, voto no sentido de considerar
improcedente a impugnação de fls. 2/6.
assinado digitalmente
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.347 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000086/2010-79

Heimar Rezende Marcello
AFRF 16.405 - Relator
APF120511HR_1064000086201079D

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Mantém-se a glosa integral da dedução a título de pensão alimentícia judicial, isto é,
uma parte por falta de comprovação da efetividade dos pagamentos na forma consoante
determinada pela autoridade judicial, outra parte por ter sido formalizada em escritura
pública para cujo ano calendário não havia ainda autorização legal para tanto.
GUARDA DE DOCUMENTOS.
O contribuinte é obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes, toda a documentação que embasou, ou deveria
embasar, o preenchimento de sua declaração de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 21/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam o pagamento de
pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou (a) o dever e (b) o pagamento dos valores a título de
pensão alimentícia cuja dedução é pleiteada.
A autoridade lançadora rejeitou a dedução pleiteada em razão da ausência de
título, nos seguintes termos (fls. 17):

O contribuinte não apresentou decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
fixando o valor da pensão alimentícia judicial.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.347 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000086/2010-79

Como a autoridade julgadora está proibida de inovar os critérios decisórios
determinantes adotados pela autoridade lançadora, o órgão de origem não poderia ter exigido do
sujeito passivo (a) a comprovação do pagamento, nem (b) que o título fosse tão-somente
sentença transitada em julgado ou acordo homologado judicialmente.
Portanto, está em questão se houve ou não a apresentação de títulos jurídicos
idôneos para a comprovação das obrigações alimentares.
Porém, conforme observado pelo órgão de origem, os títulos apresentados são de
origem remotíssima, ou sobrevenientes aos próprios períodos de pagamento, e, portanto,
incapazes de justificar as obrigações alimentares.
Nesse sentido, confira-se a seguinte passagem do acórdão-recorrido:

O contribuinte para demonstrar os valores declarados como pagos a título de pensão
alimentícia a Rafael Mattos Pereira e Vânia Lúcia Mattos Pereira ofereceu nos autos, na
fase investigatória, as declarações emitidas, em 03/11/2009 e 08/08/2009, pelos citados
beneficiários, apensadas a fls. 58 e 64, respectivamente, cabendo salientar que essa
última não informa qualquer valor.
Na fase impugnatória, ofereceu o Termo de Audiência de fls. 8/9, datado de 07/12/1988,
referente à ação de alimentos cujo autor foi Rafael Mattos Pereira, na época menor,
onde foi estipulada a quantia mensal correspondente a 4,5 OTNs a ser depositada em
conta corrente em nome do autor a ser movimentada por sua genitora, Ivart Maria da
Silva Mattos.
Com relação à Vânia Lúcia Mattos foi apresentado um documento judicial, a fls. 10/16,
datado de 19/12/1990, referente à Ação de Investigação de Paternidade c/c Ação de
Alimentos – processo no 1.493/88 Poder Judiciário, Comarca de Viçosa/Ervália/MG.
Nesse documento foi confirmada a paternidade do contribuinte e estipulados os
alimentos a serem pagos à autora, na quantia referente a um salário mínimo, que seria
depositado em conta bancária em nome de sua representante, Ivart Maria da Silva
Mattos.
Como se vê o interessado, para comprovar a dedução sob análise, quer se valer de
documentos, embora judiciais – ação de alimentos, de mais de quinze anos do ano
calendário a que se refere a DAA objeto do lançamento em lide, AC2005. Entende-se
que o correto seria ter trazido aos autos certidões atualizadas das ações contra ele
interpostas: primeiro, para mostrar que as decisões ainda vigiam durante o citado ano
calendário e, segundo, para identificar o valor na moeda do AC2005, especialmente ao
que fez referência a Rafael Mattos Pereira, para que se pudesse firmar o montante que
efetivamente teria direito a deduzir.
Sem títulos hábeis a justificar o pagamento das pensões alimentícias, é impossível
restaurar a dedução pleiteada.
Quanto ao pedido de parcelamento, este órgão não possui competência para
apreciá-lo, mas, certamente, a autoridade tributária de origem examiná-lo-á conforme seu melhor
entendimento. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.347 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000086/2010-79

Fl. 95
DF CARF MF
Original